Tribunal: TJSP
Processo: 1032622-04.2021.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Militar
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ATO ADMINISTRATIVO – Servidor público militar – Transferência compulsória para outro batalhão, em razão de se encontrar submetido a processo administrativo – Alegação de ofensa ao princípio da motivação - Descabimento – Motivação que encontra fundamento nos arts. 6o, V e 15, das Instruções para a Movimentação de Policiais Militares – Ato

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ATO ADMINISTRATIVO – Servidor público militar – Transferência compulsória para outro batalhão, em razão de se encontrar submetido a processo administrativo – Alegação de ofensa ao princípio da motivação - Descabimento – Motivação que encontra fundamento nos arts. 6o, V e 15, das Instruções para a Movimentação de Policiais Militares – Ato discricionário ao qual é descabido adentrar no mérito administrativo – Oficial solteiro que não comprovou a necessidade premente de sua permanência perto de seus genitores - Inexistência de ofensa aos arts. 226 e 229, da CF e aos princípios da legalidade e da razoabilidade – Precedentes – Recurso desprovido.